Tribunal: TJDFT
Processo: 0735413-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735413-92.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA TERESA MELO PEREIRA, JOSE VALDO CAMPELO JUNIOR APELADO: CONDOMINIO BRISAS DO LAGO D E S P A C H O Concedo ao Apelado (CONDOMÍNIO BRISAS DO LAGO) o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre a petição de ID 44784854. Publique-se. Brasília/DF, 20 de março de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator